Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-28.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701275-28.2024.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA APELADO: ALYNE RODRIGUES DA SILVA REIS, VANDRE DIAS DE MORAES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 67423636, pela qual o d. Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação indenizatória movida por ALYNE RODRIGUES DA SILVA REIS em desfavor da apelante e de VANDRÉ DIAS DE MORAES, em razão de acidente de trânsito alegadamente causado pela primeira ré. Inconformada, a requerida FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA interpôs recurso de apelação (ID 67423650), pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a r. sentença, com o retorno dos autos à origem, para reabertura da fase instrutória e novo julgamento. Alternativamente, requer a reforma da r. sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Sem preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 67423636). O prazo para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação da parte apelada. Em seguida, a parte autora manifestou-se, em petição sob ID 67496267, informando que não possui mais interesse na ação, e requereu a desistência. Em despacho de ID 67825847, esta Relatoria ressaltou a impossibilidade de homologação do pedido de desistência formulado pela autora durante a fase recursal, após a prolação da sentença, ante o disposto no art. 485, § 5o, do CPC. Na mesma oportunidade, à guisa de se perquirir o motivo pelo qual a autora postulou a desistência da ação, restou determinada a intimação (i) da requerente, ora apelada, para noticiar eventual existência de acordo entre as partes em âmbito extrajudicial; e (ii) da apelante, para informar se subsiste o interesse no julgamento do mérito do recurso de apelação por ela interposto. Na sequência, por ocasião do petitório acostado sob o ID 69779624, a parte apelante informou a celebração de “acordo” extrajudicial entre as partes, pugnando pela homologação do instrumento de transação. É o relatório. Decido. Consoante se extrai da cláusula primeira do instrumento de autocomposição trazido aos autos, ao revés de transacionarem o objeto do litígio, as partes entabularam um “acordo” que é limitado às questões de direito processual, tão somente para homologar a desistência da ação por parte da autora e a desistência do recurso por parte da primeira ré. Confira-se (ID 69779625): Cláusula Primeira – RESOLUÇÃO DO MÉRITO As partes acordam que a presente minuta tem por objetivo a resolução do mérito da demanda, com a consequente extinção do processo. Para tanto, a RECORRENTE desiste da Apelação Cível interposta, e a RECORRIDA desiste do objeto da ação que deu origem à Apelação, não tendo mais nada a reclamar em Juízo. Conforme já alinhavado em pronunciamento anterior, exarado por esta Relatoria (ID 67825847 - Pág. 2), o parágrafo quinto do artigo 485 do Código de Processo Civil preleciona que (a) desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, razão pela qual o pleito formulado pela parte autora não pode prosperar na presente fase recursal. Por outro lado, permanece viável a possibilidade de homologação de renúncia da parte autora à pretensão formulada na ação, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘c’, do Código de Processo Civil. Diferentemente do que ocorre na desistência da ação, o instituto de “renúncia à pretensão material” enseja a resolução do processo com apreciação do mérito, não dependendo de anuência da parte contrária, e podendo ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição. Segundo a lição de Dinamarco1, (a) renúncia ao direito é o ato unilateral com que o autor dispõe do direito subjetivo que vinha afirmando ter e que, se realmente tivesse, por essa razão deixará de ter. Assim sendo, considerando o acordo subscrito pelas partes, no qual o autor postula novamente a desistência da ação em sede recursal, insta perquirir se tal pedido se transmuda em renúncia à pretensão material contida no processo. Portanto, determino a intimação da autora ALYNE RODRIGUES DA SILVA REIS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se, se assim desejar, nos autos, postulando a homologação de renúncia à pretensão material formulada na ação, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘c’, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, não havendo manifestação autoral, intime-se a ré FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se manterá o pedido de desistência do recurso de apelação formulado em petição sob ID 69779624, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Após, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025 às 13:46:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. V. III. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 270.